Tribunal: TJDFT
Processo: 0736368-88.2016.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736368-88.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WELLITTON GONCALVES RIBEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Tratam-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face da decisão que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, em virtude da homologação do pedido de desistência do recurso inominado interposto. Assinala que há recurso da parte ré ainda pendente de análise. DECIDO. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. Conforme o enunciado 122 do FONAJE, "É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado". A condenação em custas processuais e em honorários advocatícios em casos de desistência do recurso interposto decorre do princípio da causalidade. Aquele que deu causa à interposição do recurso que não foi conhecido, quer seja pela desistência, quer pela ausência dos pressupostos recursais, deve suportar o ônus da sucumbência. O artigo 90 do CPC/2015 se interpreta em conjunto com o artigo 55 da Lei 9.099/1995, que trata da fixação de honorários advocatícios nos Juizados Especiais Cíveis, que somente é possível na segunda instância. Rejeito os embargos de declaração. De outra parte, há recurso da parte ré pendente de exame, de sorte que revogo, em parte, a decisão de ID 14828257 no ponto em que determinou que se certificasse o trânsito em julgado. Por ocasião do julgamento do recurso inominado será aferido a compensação de verbas de sucumbência, em eventual desprovimento do recurso do réu. (e) Brasília/DF, 27 de março de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito